Tribunal: STF
Processo: RHC 244030
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Wellington Goncalves de Sousa interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESE DE NULIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU ANTES DA PRONÚNCIA. IMPETRAÇÃO DATADA NESTE STJ DE 6/9/2022. WRIT JULGADO PREJUDICADO EM 15/3/2023 POR INFORMAÇÃO DE CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE NA ORIGEM EM 14/9/2022. CASO CONCRETO: RÉU QUE JÁ HAVIA SIDO CITADO POR EDITAL EM 15/3/2015. ORDEM PARA CONFERIR REGULARIDADE NA INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBICA EM JULGAMENTO DE CORREIÇÃO PARCIAL CONCEDIDA NA IMPETRAÇÃO CONEXA, EM 25/5/2023, COM DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO SOMENTE DESTA QUE VERSAVA SOBRE A CITAÇÃO (HC N. 808.172/SC). SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - No caso concreto, o habeas corpus impetrado nesta Corte em face da fase anterior à pronúncia foi julgado prejudicado pela perda superveniente de seu objeto, ante a superveniência de sentença condenatória na origem. Vale destacar que o réu foi validamente citado por edital ainda em 15/3/2015. 



    III - Não obstante, a defesa aqui questionava a citação do acusado, matéria também objeto do feito conexo, o HC n. 808.172/SC, no qual a ordem foi concedida "apenas" para determinar o novo julgamento na correição parcial, por falta de regular intimação da Defensoria Pública. 



    IV - Diante da efetiva citação por edital ocorrida ainda no ano de 2015, da necessidade de novo julgamento de correição parcial pela origem, assim como da própria condenação superveniente, não se pode deixar de considerar que a impetração se encontrava prejudicada, já que questionava a fase anterior à pronúncia e se voltava contra fato devidamente documentado ainda em 2015.



    V - No mais, tendo a defesa reiterado os fundamentos iniciais, os seus argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. 



    Agravo regimental não conhecido.



    (HC 769.640 AgRg – ministro Messod Azulay Neto)



     



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese ”que se anule todo o processo desde a citação editalícia ou, ao menos, se determine o efetivo conhecimento do writ e seu julgamento pelo STJ”.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, não vislumbro ilegalidade na fundamentação presente no acórdão recorrido, em virtude da existência de óbice ao enfrentamento das alegações defensivas (prejudicialidade do habeas corpus), conforme exposto pelo ato recorrido:



    No caso concreto, o habeas corpus impetrado nesta Corte em face da fase anterior à pronúncia foi julgado prejudicado pela perda superveniente de seu objeto, ante a superveniência de sentença condenatória na origem. 



    Vale destacar que o réu foi validamente citado por edital ainda em 15/3/2015. 



    Não obstante, a defesa aqui questionava a citação do acusado, matéria também objeto do feito conexo, o HC n. 808.172/SC, no qual a ordem foi concedida "apenas" para determinar o novo julgamento na correição parcial, por falta de regular intimação da Defensoria Pública. 



    Diante da efetiva citação por edital ocorrida ainda no ano de 2015, da necessidade de novo julgamento de correição parcial pela origem, assim como da própria condenação superveniente, não se pode deixar de considerar que a impetração se encontrava prejudicada, já que questionava a fase anterior à pronúncia e se voltava contra fato devidamente documentado ainda em 2015. (grifei)



     



    Nesse contexto, não vislumbro ilegalidade no ato recorrido, porquanto presente fundamentação idônea para que se considere prejudicado o habeas corpus lá impetrado.



    Ainda, sequer vislumbro ilegalidade passível de reconhecimento de ofício referente à citação do acusado, porquanto conforme exposto pelo acórdão recorrido “o réu foi validamente citado por edital ainda em 15/3/2015”.



    De modo que, o recorrente não aponta qualquer ilegalidade específica no procedimento de citação por edital, asseverando apenas que “O fato de estar “devidamente documentado” o ato de citação não o torna válido.”, bem como dispõe que “A apresentação de defesa prévia pelo procurador constituído à época não indica ciência do acusado e, portanto, não perfectibiliza relação processual alguma”.



    Nesse contexto, ao que parece o recorrente se insurge contra a existência do próprio instituto da citação por edital, e nesse viés a orientação desta Suprema Corte é pela validade desta medida excepcional “A citação por edital é válida quando frustrada a localização do réu nos endereços apresentados.” (HC 238.050 AgR, de minha relatoria).



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente